Tribunal: STF
Processo: Rcl 54946
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS.



  RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Juraci Rodrigues contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo nº 1000373-50.2021.8.26.0140, sob a alegação de má-aplicação do Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, narra a reclamante, que foi servidor público efetivo do Município de Chavantes/SP, ter se aposentado pelo RGPS no ano de 2012 e, nada obstante, ter prosseguido no exercício de seu cargo. Relata que no ano de 2021 foi exonerado, com fundamento na aposentadoria, em razão do quê ingressou com ação com vistas à sua reintegração. Informa que o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, manteve sentença de improcedência da ação e negou seguimento a recurso extraordinário interposto, com fundamento no Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta que a tese vinculante fixada sob o Tema-RG 1.150 não teria aplicação ao caso concreto, uma vez que “a Lei Orgânica do Município de Chavantes não prevê que a aposentadoria gera a vacância do cargo”. Argumenta que “se a lei municipal traz o rol de hipóteses de vacância, e nesse não consta a aposentadoria, pode a hipótese ser criada por meio de interpretação que restringe o direito do servidor, ora reclamante”. Aduz, ademais, que a Emenda Constitucional nº 103/2019 seria clara no sentido de que a aposentadoria voluntária de servidor pelo RGPS só implicaria a vacância do cargo após novembro de 2019. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente ação, a fim de que seja determinada a remessa do RE interposto a esta Suprema Corte. 



    Devidamente citado, o Município de Chavantes apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a dicção do Tema-RG 1.150 seria clara e que a decisão reclamada estaria de acordo com ela (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 18). 



    É o relatório. DECIDO. 



     



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



     Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



     Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



     A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



     



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



     



    In casu, alega o reclamante a ocorrência de má-aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, visto que a lei municipal aplicável não preveria a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. 



    Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Isto porque o acórdão proferido em sede de apelação no Tribunal de origem assenta expressamente que a interpretação sistemática do Estatuto dos Servidores Municipais de Chavantes/SP revela a existência de previsão de vacância de cargo público efetivo em razão da aposentadoria. É o que se depreende claramente de sua ementa (doc. 03, p. 61): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA Exoneração de servidor público municipal já aposentado pelo RGPS - Pretensão à reintegração ao cargo de Oficial Administrativo III Inadmissibilidade Ato exoneratório motivado Aposentadoria pelo RGPS que acarretou a vacância do cargo público na data da concessão do benefício Possibilidade da exoneração em razão de aposentadoria - Inteligência dos artigo 62, I e 219, da Lei Municipal nº 2.093/1992 - Impossibilidade da reintegração pleiteada - Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça - Tema nº 1.150 de Repercussão Geral. R. Sentença mantida”.



    Neste cenário, consigno que a jurisprudência recente de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal tem se fixado no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1276421, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.246.309/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/3/2020).



    Cumpre salientar que referido entendimento foi reafirmado recentemente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21, no qual restou fixada a seguinte tese vinculante: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Consoante o entendimento exposto nos precedentes, verifica-se que a decisão reclamada não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que não admite a possibilidade de continuação do exercício de cargo público após aposentadoria voluntária pelo RGPS. Deveras, nos termos do que restou assentado pelo Plenário desta Corte, a reintegração de servidor aposentado obstaria a plena eficácia da regra constitucional do concurso.



    Destarte, não há que se falar em revisão da decisão impugnada por meio da presente reclamação, ante a inexistência de teratologia na aplicação do paradigma na origem - salientando, ainda uma vez, o caráter eminentemente excepcional da via reclamatória, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. É nesse sentido a jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269 AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/11/2021). 



    Consigno por fim que a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.286 – Tema 606 da sistemática da repercussão geral - e a regra transitória do art. 6º da EC 103/2019 não se aplicam ao caso concreto, na medida em que direcionadas a empregados públicos, ao passo que o autora do processo na origem foi servidor estatutário, nos termos do que se depreende dos autos de origem. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente